Tribunal: TJBA
Processo: 8001985-11.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001985-11.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROMILTON ROMULO DE SOUZA MOREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
SAMUEL VITORIO DA ANUNCIACAO, DANIEL FERREIRA VITOR, JEFERSON DA CRUZ LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL FERREIRA VITOR, SAMUEL VITORIO DA ANUNCIACAO, JEFERSON DA CRUZ LIMA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADES SUSCITADAS POR SUPOSTA TORTURA NA FASE POLICIAL, ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO, ACESSO A DADOS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO, VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA E INOBSERVÂNCIA DO AVISO DE MIRANDA. REJEIÇÃO. PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS CONVERGENTES QUE COMPROVAM AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A OBTENÇÃO DOS DADOS DO APARELHO TELEFÔNICO. REJEIÇÃO DE PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA APENAS EM RELAÇÃO AO CORRÉU ROMILTON RÔMULO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, NO PONTO. RECURSO DO ACUSADO ROMILTON RÔMULO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS APELOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelas defesas de Romilton Rômulo de Souza Moreira, Pedro Henrique Aquino dos Santos e João Rodrigo dos Santos Lima contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003) e tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da mesma lei). O Ministério Público também apelou, buscando a condenação dos três réus por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e o afastamento do tráfico privilegiado de João Rodrigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(I) definir se há nulidade nas provas colhidas na fase investigatória, por alegada tortura, invasão de domicílio, quebra da cadeia de custódia, acesso ilegal a dados telemáticos e ausência de advertência do direito ao silêncio;
(II) verificar se há provas lícitas e suficientes da materialidade e da autoria dos crimes imputados aos acusados;
(III) estabelecer se é possível a absolvição ou desclassificação para o delito de posse para uso pessoal;
(IV) reavaliar a dosimetria da pena, inclusive quanto à incidência do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e à atenuante da confissão;
(V) analisar a possibilidade de condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico, à luz da existência (ou não) de vínculo estável e permanente entre eles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de tortura foi infirmada por laudo pericial negativo para lesões corporais, bem como por declarações judiciais do próprio réu negando agressões, o que, aliado à ausência de outros indícios, afasta a tese de ilicitude das provas sob o pálio da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A entrada em domicílio, ainda que sem mandado judicial, ocorreu em situação de flagrante delito e fundada em informações anteriores de inteligência, tentativa de fuga de Romilton Rômulo de Souza Moreira e apreensão de droga na posse do referido acusado, em conformidade com os arts. 302 e 303 do CPP e com a jurisprudência do STJ e STF.

O acesso ao celular de Romilton foi autorizado judicialmente, conforme decisão juntada aos autos, o que torna lícito o conteúdo probatório extraído, não se verificando violação à cadeia de custódia, muito menos prejuízo processual, tendo resultado, das diligências supervenientes viabilizadas por ordem judicial, a prisão dos demais condenados e a apreensão de entorpecentes e armas de fogo.

A ausência de advertência expressa sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial não invalida a prisão nem contamina as provas materiais obtidas de forma autônoma e sob contraditório, sendo a nulidade relativa e não demonstrado o prejuízo.

O conjunto probatório é robusto e convergente: laudos de apreensão, constatação e perícia; relato de policiais sob contraditório; apreensão de expressiva quantidade de drogas (maconha e cocaína), armas de fogo de uso restrito, munições, balanças e anotações, tudo em poder dos réus e em seus domicílios, afastando alegações de uso próprio.

Emerge dos autos que João Rodrigo dos Santos Lima foi flagrado com pequena quantidade de droga, mas também com balança e "dichavador", o que revela finalidade comercial. Em seu favor, reconheceu-se o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006), por ser primário e sem vínculos com organização criminosa comprovados com robustez.

Laborou com acerto o juízo primevo, ao afastar a hipótese de reconhecimento do tráfico privilegiado em relação aos corréus Romilton e Pedro Henrique, em razão da quantidade expressiva e variedade de entorpecentes apreendidos, sem olvidar das armas de fogo de uso restrito, além de petrechos, demonstrando dedicação habitual à atividade ilícita.

A reprimenda total imposta ao corréu Romilton Rômulo de Souza Moreira, aplicando-se a regra do concurso material de crimes, deve ser reduzida para 9
(nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, cada um no mínimo legal
,
a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, face ao reconhecimento da confissão, que viabilizou, inclusive, a
extensão das diligências policiais e a apreensão de maior quantidade de drogas e das armas de fogo.
Quanto às reprimendas impostas aos demais corréus, atenderam aos parâmetros jurisprudenciais e foram fixadas em conformidade com o princípio da proporcionalidade, por isso devem ser mantidas
in totum
.

A condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) exige vínculo estável e permanente entre os agentes, não comprovada na hipótese dos autos, sendo insuficiente a mera cooperação pontual entre os acusados. Não foram apresentadas transcrições ou provas de divisão de tarefas ou estabilidade da suposta associação.

A manutenção das prisões preventivas dos acusados Romilton Rômulo de Souza Moreira e de Pedro Henrique Aquino dos Santos devem ser mantidas, posto que
as circunstâncias fáticas revelam a gravidade acentuada das condutas e a periculosidade dos apelantes, evidenciadas pela coexistência das condutas de tráfico de entorpecentes e posse de armamento e munições de uso restrito, o que acentua a gravidade concreta dos fatos e demonstra risco efetivo de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pelo acusado Romilton Rômulo de Souza Moreira conhecido e parcialmente provido. Demais apelos improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI e LXIII; CPP, arts. 157, 158-A, 302, 303, 312, 387, §1º; CP, arts. 59, 65, III, "d", 69 e 72; LEP, art. 66, III, “c” e “f”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 825.264/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; AgRg no HC 1.009.852/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 05.08.2025, DJe 15.08.2025; AgRg no REsp 1.679.278/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 26.06.2018, DJe 01.08.2018; AREsp 2.593.382/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 03.12.2024, DJe 26.12.2024; AgRg no HC 734.103/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJ-BA, Apelação 8143594-15.2023.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2ª Câmara Criminal, j. 20.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº.
8001985-11.2023.8.05.0109
, em que figuram como apelantes e apelados
ROMILTON ROMULO DE SOUZA MOREIRA, PEDRO HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS, JOÃO RODRIGO DOS SANTOS LIMA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO CORRÉU ROMILTON RÔMULO DE SOUZA LIMA, APENAS NO QUE TOCA À DOSIMETRIA, E NEGAR PROVIMENTO AOS DEMAIS APELOS,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.